Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTADIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada contra JOÃO ANTÔNIO BORGES DE SÁ.
2. O juízo de origem considerou inércia do exequente e o decurso dos prazos legais para a decretação da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se estavam presentes os requisitos para a declaração da prescrição intercorrente e se a intimação do exequente foi realizada adequadamente antes da extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O artigo 921, §§ 1o e 2o, do CPC prevê a suspensão da execução por um ano quando não forem encontrados bens penhoráveis, seguido do início do prazo da prescrição intercorrente.5. O prazo prescricional aplicável ao caso concreto é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e a Convenção Uniforme de Genebra sobre cédulas de crédito bancário.6. O exequente foi intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente e não demonstrou diligências efetivas para a localização de bens do devedor.7. Caracterizada a inércia do exequente e transcorrido o prazo prescricional, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.9. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando o exequente, após a suspensão do processo por um ano e a devida intimação, permanece inerte e não realiza diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27/06/2018.